Tribunal: STF
Processo: RE 1541191
Classe: RE
Órgão julgador: LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-05-13
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:
Ementa: Direito Tributário. Agravo interno em recurso extraordinário. IRPJ e CSLL. Repetição de indébito. Momento de ocorrência do fato gerador. Controvérsia de índole infraconstitucional.  



    I. Caso em exame 



    1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto para impugnar acórdão que deu parcial provimento aos embargos de declaração opostos pela parte impetrante e pela União.



    II. Questão em discussão 



    2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário.



    III. Razão de decidir



    3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos.



    4. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, o que afasta o cabimento de recurso extraordinário.



    IV. Dispositivo 



    5. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência.



    6. Agravo interno a que se nega provimento.